Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706229-74.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DESPACHO O presente mandado de segurança, impetrado em 31/8/2021, visa a declaração de ilegalidade da cobrança de ICMS/Difal. A r. sentença foi proferida em 29/9/2021 e a apelação interposta em 25/10/2021. Em 5/1/2022 foi editada a Lei Complementar no 190/2022 regulamentando a cobrança do ICMS/Difal. Em observância aos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a aplicação da nova legislação. P. I. Brasília - DF, 6 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora